Tribunal: TJMT
Processo: 1017609-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017609-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), SALVADORA MOREIRA DA SILVA - CPF: 474.387.621-49 (AGRAVANTE), WENDER WYLLER DIAS - CPF: 688.226.341-87 (AGRAVADO), MARISTELA MOREIRA DA SILVA DIAS - CPF: 688.939.061-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. POSSE EXERCIDA POR MAIS DE DEZESSETE ANOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONFIGURANDO TURBAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 C/C ART. 567 DO CPC DEMONSTRADOS. CONCESSÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR COMPROVADA PELA AGRAVANTE NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
UM RECURSO PROVIDO E OUTRO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento no 1017548-67.2025.8.11.0000 (interposto por Wender e Maristela, em ação de interdito proibitório) e no 1017609-25.2025.8.11.0000 (interposto por Salvadora, em ação de reintegração de posse), ambos relativos ao imóvel urbano situado na Rua Ministro Fernando Costa, no 20, Bairro Areão, Cuiabá/MT, matrícula no 29.144. No primeiro recurso, os agravantes buscam a expedição de mandado proibitório para resguardar a posse exercida há mais de 17 anos. No segundo, a agravante pleiteia a reintegração do imóvel sob o argumento de posse precária concedida aos recorridos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) saber se os agravantes Wender e Maristela comprovaram a posse, ameaça de turbação e data do ato, aptos a autorizar o interdito proibitório; ii) saber se a agravante Salvadora demonstrou posse anterior e ocorrência de esbulho, legitimando a reintegração de posse; iii) verificar se é cabível a fixação de aluguel em sede recursal, como pedido subsidiário.

III. Razões de decidir

3. Os agravantes Wender e Maristela comprovaram a posse prolongada e atual sobre o imóvel, mediante declarações, fotografias, instalação de sistema fotovoltaico e reconhecimento da própria agravada, sendo suficientes para o deferimento do interdito proibitório.

4. A notificação extrajudicial e a proposta de contrato de locação caracterizam ameaça concreta à posse, conforme precedentes do STJ, autorizando o mandado proibitório (CPC, arts. 561 e 567).

5. A ação de reintegração de posse, por sua vez, exige demonstração da posse anterior do autor e da ocorrência de esbulho (CPC, art. 561), o que não restou comprovado por Salvadora, inviabilizando a reintegração.

6. O pedido subsidiário de fixação de aluguel não pode ser apreciado em sede recursal por configurar supressão de instância.

IV. Dispositivos e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento no 1017548-67.2025.8.11.0000 provido, para deferir a expedição de mandado proibitório em favor de Wender e Maristela.

8. Recurso de Agravo de Instrumento no 1017609-25.2025.8.11.0000 desprovido, mantendo-se o indeferimento da reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de dois Recursos de Agravo de Instrumento.

Wender Wyller Dias
e
Maristela Moreira da Silva Dias
interpuseram o
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017548-67.2025.8.11.0000
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1020580-54.2025.8.11.0041, movida pelos ora Agravantes em desfavor de
Salvadora Moreira da Silva
.

A decisão agravada indeferiu a liminar de interdito proibitório referente ao imóvel urbano situado na Rua Ministro Fernando Costa, no 20, Bairro Areão, Cuiabá/MT, matrícula no 29.144.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que a posse sobre o imóvel em litígio não se funda apenas na declaração de cessão gratuita de parte do bem, mas também pelas faturas de água e energia elétrica, pela instalação de um sistema fotovoltaico, pelas fotos anexadas à inicial, pela declaração da associação do bairro, além de alvarás e licenças do comércio exercido no local.

Argumentam que a própria Agravada reconhece em notificação extrajudicial que os Agravantes residem no local há mais de 17 (dezessete) anos, afastando a tese de precariedade.

Alegam que a ameaça à posse é concreta e se materializa através do envio pela Agravada de notificação extrajudicial com ameaça de despejo, além do ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse no 1017102-38.2025.8.11.0041, também em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Afirmam que há risco à moradia e ao sustento dos Agravantes, pois o imóvel é utilizado para aferir renda de toda a família. Ressaltam, por fim, que parte do imóvel pertence ao Município de Cuiabá-MT e que não há prejuízo irreversível à Agravada.

Assim, pugnam pela concessão de tutela recursal, expedindo mandado proibitório em favor dos recorrentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal.

A tutela recursal foi indeferida (ID 290740978).

Contrarrazões em ID 298050377.

Por sua vez,
Salvadora Moreira da Silva
interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017609-25.2025.8.11.0000
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1017102-38.2025.8.11.0041, movida pela ora Agravante em desfavor de
Wender Wyller Dias
e
Maristela Moreira da Silva Dias
.

A decisão agravada indeferiu a liminar de reintegração de posse formulada pela Autora/Agravante, referente ao imóvel urbano situado na Rua Ministro Fernando Costa, no 20, Bairro Areão, Cuiabá/MT, matrícula no 29.144.

Em suas razões, a Agravante sustenta que é proprietária do imóvel em litígio e que concedeu à sua filha e genro, ora Agravados, mera autorização temporária para uso do bem.

Argumenta que a posse é comprovada pela certidão de matrícula do imóvel e que áudios da agravada Maristela confirmam autorização precária de uso, além da tentativa de resolução amigável do imbróglio, através de envio de notificação extrajudicial.

Alega que o esbulho está comprovado pela negativa dos Agravados em sair do imóvel, sob o fundamento de se tratar de “posse própria”. Ressalta que a ocupação dos Agravados é injusta e que cabe a fixação de aluguel mensal pelo uso do imóvel litigioso.

Assim, requer, em sede de tutela recursal e no mérito, a determinação de reintegração de posse. Subsidiariamente, pugna pela fixação de aluguel mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir da data da notificação extrajudicial.

A tutela recursal foi indeferida (ID 290705364).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Recursos de Agravo de Instrumento no 1017548-67.2025.8.11.0000 e no 1017609-25.2025.8.11.0000 serão julgados em conjunto,
ante a existência de conexão entre as ações de origem no 1020580-54.2025.8.11.0041 (Interdito Proibitório) e no 1017102-38.2025.8.11.0041 (Reintegração de Posse).

No Agravo de Instrumento no 1017548-67.2025.8.11.0000 os agravantes Wender Wyller Dias e Maristela Moreira da Silva Dias objetivam a expedição de mandado proibitório contra a agravada Salvadora Moreira da Silva, referente ao imóvel urbano situado na Rua Ministro Fernando Costa, no 20, Bairro Areão, Cuiabá/MT, matrícula no 29.144. Por sua vez, no Agravo de Instrumento no 1017102-38.2025.8.11.0041 a agravante Salvadora Moreira da Silva objetiva a reintegração de posse do mesmo imóvel contra os agravados Wender Wyller Dias e Maristela Moreira da Silva Dias.

A respeito do primeiro Agravo de Instrumento,
que trata do requerimento de interdito proibitório
, o artigo 561 do Código de Processo Civil dispõe que, incumbe ao Autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, o artigo 567 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

No caso, o juízo
a quo
, ao indeferir a liminar de interdito proibitório, assim consignou na decisão agravada:

“(...) Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao interdito proibitório por força do art. 568 do mesmo diploma legal, o autor de ação possessória deverá demonstrar: (I) a posse sobre o bem; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; e (IV) a continuidade da posse, embora turbada (para a manutenção), ou a sua perda (para a reintegração).

No presente caso, não se extrai, do acervo documental que instrui a inicial, elementos que permitam a formação de um juízo de probabilidade suficiente a amparar o deferimento da tutela de urgência possessória pleiteada.

A suposta posse exercida pelos autores sobre o bem de matrícula no 29.144 se funda em suposta declaração particular datada de 2008, firmada pela requerida.

Ademais, no que tange à suposta comprovação da cessão gratuita de parte do imóvel objeto da matrícula n.o 29.144, a declaração firmada pela requerida, juntada sob o id. no 188725839, apresenta traços gráficos, materialidade e formatação incompatíveis com a alegada data de sua confecção, qual seja, o ano de 2008. A despeito da menção temporal contida no corpo do documento, sua aparência denota feições de documento recente, com tipografia digital moderna, papel sem qualquer sinal de envelhecimento físico ou desgaste pelo tempo, o que é absolutamente incomum para instrumento supostamente firmado há 17 (dezessete) anos.

Ademias, a ocupação do bem se revela ambígua e revestida de elementos que ensejam dúvida quanto à natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes, notadamente se de mera tolerância ou permissão de uso.

Além disso, quanto à alegada ameaça de esbulho, os documentos trazidos aos autos — consistentes em notificação extrajudicial e proposta de contrato de locação — não configuram, por si só, atos inequívocos e graves a ponto de ensejar o deferimento da medida liminar de natureza proibitiva.

A simples formulação de proposta contratual ou a menção abstrata à propositura de ação judicial não se confundem com a efetiva turbação da posse, tampouco constituem ameaça concreta e iminente de esbulho, exigível para a configuração do justo receio de violência possessória, nos moldes do art. 567 do CPC.

Diante do conjunto fático-probatório dos autos, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações, tampouco se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mormente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência possessória formulado por Wender Wyller Dias e Maristela Moreira da Silva Dias, por ausência de elementos suficientes que demonstrem, de modo convincente, a posse legítima, a ameaça concreta e a data de sua consumação.
(...)” – sic ID 188978401 da origem.

Ocorre que, em uma melhor análise do caso e da controvérsia, permite-se concluir em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, que os agravantes Wender e Maristela fazem jus à tutela do interdito probitório pretendida.

Isso porque, na contestação apresentada na Ação de Interdito Proibitório a própria agravada Salvadora confirma, embora sustente que se trata de posse precária, que os agravantes Wender e Maristela detêm a posse do imóvel em litígio desde o ano de 2008, local em que residem e exercem comércio. Confira-se:

Ademais, há no conjunto probatório as declarações de ID 188727208, as fotografias de ID 188727209 e o contrato de instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de ID 188727210, datado de 25/01/2021, que indicam a posse dos agravantes Wender e Maristela sobre o imóvel em litígio há anos.

Dessa forma, em que pese o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, a posse exercida pelos agravantes Wender e Maristela é inconteste.

A origem da posse, se oriunda de cessão gratuita como argumentado pelos agravantes Wender e Maristela ou se mera autorização temporária para uso do bem ou detenção, como argumentado pela agravada Salvadora, se trata de temática que demanda dilação probatória e somente será objeto em momento posterior, não impedindo o reconhecimento da posse dos recorrentes nesse instante. Ao contrário, após adequada instrução probatória será possível a apuração da legitimidade da posse exercida.

Somado a isso, a prova da turbação e a sua data se evidencia pela gravação de áudio acostada em ID 188168122 da Ação de Reintegração de Posse no 1017102-38.2025.8.11.0041, aliado à notificação acostada à inicial do Interdito Proibitório (ID 188727199 da origem) e pela proposta de contrato de locação de ID 188727201, confirmando o justo receio dos autores/agravantes Wender e Maristela em ser molestados na sua posse.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a expedição de “
notificação extrajudicial com ordem de desocupação do imóvel sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis é bastante à configuração do ato de turbação da posse
”

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1687838 ES 2017/0083996-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020).

No mesmo norte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO LIMINAR. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÃO. TURBAÇÃO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1.567.122/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 5/6/2018, DJe 8/6/2018).

Ademais, é ponto inquestionado no feito que os agravantes Wender e Maristela continuam exercendo a posse sobre o bem, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência reivindicada.

Sobreleva ressaltar que a discussão acerca da propriedade e de direitos sobre o bem em litígio não são objetos das ações originárias (Interdito Proibitório e Reintegração de Posse), nas quais se discute tão somente a posse.

Desse modo, deve ser revista a decisão agravada, pois o reexame dos autos demonstra de forma satisfatória o cumprimento dos requisitos à concessão da tutela proibitiva em favor dos agravantes Wender e Maristela.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO – CERCA QUE FAZ DIVISA ENTRE IMÓVEIS – AMEAÇA DO REQUERIDO DE RETIRADA - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 c/c 567, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se presentes os requisitos da posse da autora sobre a área em questão; a ameaça de esbulho com o justo receio de se concretizar essa ameaça, que data de menos de ano e dia, é caso de manter a liminar concedida na origem até que a questão controvertida seja analisada pelo mérito.
(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004925-78.2019.8.11.0000 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 09/10/2019 – DJE 15/10/2019).

Por consequência, a decisão questionada no Agravo de Instrumento no 1017102-38.2025.8.11.0041 não comporta reforma, sendo o caso de manter o indeferimento da Reintegração de Posse pretendida pela autora/agravante Salvadora, haja vista que inexiste demonstração da posse anterior pela mesma.

Frisa-se, para o deferimento da reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: A posse anterior do autor; A ocorrência de esbulho praticado pelo réu; A data do esbulho.

Diante do contexto fático, não há como concluir, nessa fase processual, que a autora/agravante Salvadora exercia a posse do bem, muito menos que houve esbulho por parte dos requeridos/agravados Wender e Maristela.

No que se refere ao pedido subsidiário do Agravo de Instrumento em análise, consistente na fixação de aluguel mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), verifico que a matéria não foi objeto da decisão agravada, circunstância que impede a apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

O ordenamento jurídico veda a apreciação de matérias novas em grau recursal, salvo as de ordem pública, o que não é o caso. Os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal) exigem que todas as questões suscitadas pelas partes sejam submetidas ao juízo de origem, para análise e deliberação inicial, assegurando o devido processo legal.

Diante do exposto,
conheço
de ambos os recursos e, no mérito:

1)
nego provimento
ao Agravo de Instrumento no 1017609-25.2025.8.11.0000, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu a reintegração de posse; e,

2)
dou provimento
ao Agravo de Instrumento no 1017548-67.2025.8.11.0000 para reformar a decisão agravada, deferindo a expedição de mandado proibitório em favor dos autores/agravantes Wender Wyller Dias e Maristela Moreira da Silva Dias sobre o imóvel localizado na Rua Ministro Fernando Costa, no 20, Bairro Areão, Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025